Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019667-11.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 061.630.831-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO QUE O JUÍZO "A QUO" EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 18 (DEZOITO) ANOS, QUE É PRIMÁRIO E OSTENTA APENAS UM T.C.O. POR PORTE DE DROGAS PARA USO – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se o encarcerado possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, ostentando em seu desfavor, além do caso em voga, apenas um termo circunstanciado por porte de drogas para uso (o que indica a sua provável dependência química, assumida na repartição policial), possui residência fixa no distrito da culpa e é estudante, infere-se a indispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos de n.o 15426-96.2019.811.0004 (cód. 324737), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o i. Defensor Público a
inidoneidade da
fundamentação lançada no decreto segregatício
, pois, para além de lastreado em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito e das consequências do tráfico de drogas; não apontou elementos concretos aptos a demonstrar em que medida a liberdade do increpado traria riscos à ordem pública e, por isso, exigiria sua retirada cautelar do convívio social, o que na intelecção da Defesa,
fere de morte o princípio da não culpabilidade.

Ainda nesse viés, assevera que embora o paciente seja primário, com residência fixa e família constituída, a autoridade coatora
sequer enfrentou a possibilidade de vinculá-lo ao processo mediante a imposição de providências cautelares alternativas
tal como determina o art. 282 do Código de Processo Penal; elegendo, de súbito, o
“traumático decreto prisional”
, impondo ao paciente a medida extrema prevista na Lei n.o 12.403/11, em evidente
“juízo de violação à excepcionalidade da retirada de liberdade humana”
.

Por tudo que expõe, requer a concessão,
in limine,
da ordem em prol do paciente, revogando-se a prisão preventiva imposta contra si a fim de aguardar solto o julgamento meritório deste
writ
, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que sua liberdade fique adstrita ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 29055997 e ss.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, à relatora plantonista Exma. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, que
indeferiu
a liminar vindicada (ID 29071978).

Com o término do regime de plantão, os autos foram redistribuídos por sorteio à c. 3a Câmara Criminal, sob a minha relatoria, ocasião em que
ratifiquei a bem lançada decisão liminar
, requisitei as informações da d. autoridade coatora e, diante da subsistência de dúvidas acerca da autoridade inquinada de coatora,
foi concedido prazo para que o impetrante emendasse à inicial, indicando a autoridade judicial competente
para fazer cessar eventual coação ilegal ao
ius ambulandi
do paciente (ID 29600487).

Informações prestadas por meio dos documentos digitais acostados aos autos eletrônicos no ID 29916472.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 31197483).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Leandro Willians Silva Medeiros
foi preso em flagrante no dia
24/12/2019
por cometer, em tese, o delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, tendo o d. magistrado plantonista homologado o auto flagrancial e decretado sua prisão preventiva, a fim de
salvaguardar a ordem pública.

A i. Defesa, por ocasião da audiência de custódia, postulou pela revogação da medida extrema, o que oi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que subsistiriam inalteradas as razões que inicialmente ensejaram o isolamento.

Desta feita, insurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo constitui coação ilegal, nos termos já relatados.

A princípio, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, há de se destacar a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação só é autorizada quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados, ainda, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Nessa toada, em acurada análise do decreto, bem como da decisão que manteve a custódia preventiva, verifico que o d. magistrado singular respaldou a constrição cautelar do ora paciente na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CP
, uma vez que o crime que lhe fora imputado – tráfico de drogas – é doloso e apenado com reclusão, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

Em relação ao
fumus comissi delicti,

entendo que restou demonstrado por meio dos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos dos agentes policiais que presidiram o flagrante, bem como do boletim de ocorrência (ID 29055998 – Pág. 12-13),

termo de exibição e apreensão (ID 29055997 – Pág. 11-12), laudo preliminar de constatação de droga (ID 29055998 – Págs. 18-21), bem como do próprio interrogatório do acusado, que teria informado perante a autoridade policial que ao avistar a guarnição da Polícia Militar
“dispensou a ‘droga’ que lhe pertence, sendo 16 trouxinhas de cocaína, as quais, estavam acondicionadas em uma carteira de cigarro; que havia adquirido a ‘droga’, sendo ainda ‘óleo’ (pedra de crack), tendo na sequência ‘virado’ a mesma, fazendo uso de ‘água boricada’; que pagou o valor de R$100,00 pelo óleo, tendo adquirido o entorpecente de uma pessoa que encontrou no Porto do Baé, não sabendo dizer o nome e nem o apelido do mesmo”
[ID 29055998 – Pás. 1-3]; tudo a evidenciar, ao revés do que alega o i. Defensor, seu envolvimento com o a narcotraficância.

Nesse ponto, imperioso consignar que o decreto e a manutenção da prisão preventiva não exigem prova conclusiva acerca da conduta atribuída ao segregado, bastando que se façam presentes prova da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria para que se configure a “fumaça do cometimento do delito”, exatamente como se verifica
in casu
.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para assegurar a futura aplicação da lei penal e
garantir a ordem pública
, máxime diante da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido em seu poder; o que, a toda evidência, indica o maior desvalor do tráfico de drogas e justifica a prisão preventiva como forma de preservar a saúde pública e garantir a segurança de toda a coletividade.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída, bem assim a decisão constritiva, vislumbro que no dia
24/12/2019
, agentes de segurança pública realizavam rondas no bairro Cristino Cortes,
“próximo ao auto posto Lobão”
, quando visualizaram uma motocicleta em atitude suspeita, e diante do aparente nervosismo demonstrado pelo condutor e seu passageiro, os milicianos decidiram realizar uma abordagem.

Sucede, porém, que no momento em que se aproximavam do ciclomotor, os policiais flagraram o passageiro arremessando ao solo uma carteira de cigarros e, ao realizarem a revista, foi possível constatar que no interior desta estavam acondicionadas
16 (dezesseis) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de COCAÍNA
, o que, em verdade, já seria suficiente para indicar um provável envolvimento do paciente com o comércio malsão e justificaria sua manutenção em cárcere para salvaguardar a ordem pública.

Em sendo assim, não há como falar que os éditos combatidos são teratológicos, desprovidos de fundamentação ou mal motivados, porquanto se mostram respaldados em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que, por si só, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade, máxime porque
o segregado não aparenta possuir periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim considero porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrado em posse de uma considerável quantia de narcóticos
,
há de se ter em conta que
o
paciente possui apenas 18 (dezoito)
anos, é primário e, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, possui em seu desfavor apenas um Termo Circunstanciado por posse de drogas para uso pessoal
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício, a indicar que, muito provavelmente, ele é, de fato, dependente químico, tal como afirmou na repartição policial (ID 29055998 – Pág. 2).

Ademais, ao que tudo indica,
reside em endereço certo no distrito da culpa e é estudante,
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais,
garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020